Tribunal: TJSP
Processo: 2225744-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE PELOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS PERICIAIS ATRIBUÍDA À PARTE RÉ – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DO ARTIGO 95, § 3o, DO CPC/15 –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE PELOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS PERICIAIS ATRIBUÍDA À PARTE RÉ – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DO ARTIGO 95, § 3o, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE. 1. Descabimento, por ora, no caso concreto, da inversão do ônus probatório, ante a ausência de demonstração da impossibilidade, ou então, a excessiva dificuldade para o cumprimento do encargo processual, pela própria parte autora, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC/15. 2. A inversão do ônus da prova, ainda que admissível, a título meramente argumentativo, não implicaria a alteração das regras processuais relacionadas ao custeio das despesas necessárias à produção da prova pericial. 3. Produção da prova pericial técnica, postulada pela parte autora. 4. Aplicação da regra do artigo 95, § 3o, do CPC/15, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à parte autora. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC/15; b) manifestação da parte ré, a respeito da necessidade de produção da prova pericial técnica; c) custeio da referida prova pericial, pela parte ré. 7. Decisão, recorrida, reformada, para determinar o seguinte: a) revogação da inversão do ônus probatório; b) aplicação do artigo 95, § 3o, do CPC/15, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, à parte autora. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, provido.